Tribunal: TJES
Processo: 5001165-67.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-09-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001165-67.2020.8.08.0011

RELATOR

: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR DESIG

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ADVOGADO

: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RECORRIDO

: TARCILIA GAMA DA SILVA

MAGISTRADO

: ROBSON LOUZADA LOPES

ACÓRDÃO

EMENTA.
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
DESISTÊNCIA COLETIVA. LEI MUNICIPAL Nº 7.600/2018. AUSÊNCIA DE PEDIDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E INAFASTABILIDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Não incumbe ao Poder Judiciário decretar, de ofício, a extinção da execução fiscal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade de acesso à justiça e, ainda, da indisponibilidade do crédito tributário. Precedentes do STJ.

2. Cabia ao Exequente, caso assim entendesse, requerer a desistência autorizada pela Lei Municipal n.º 7.872/2021, o que não ocorreu. Não há, pois, imposição ao Poder Judiciário no sentido de impedir o prosseguimento das Execuções Fiscais fora dos parâmetros prescritos na referida Lei, sendo mera faculdade outorgada pelo legislador à Administração Pública Municipal.

3. Manifestado o interesse expresso da Municipalidade no processamento da Execução Fiscal, se mostra indevida a extinção da via executiva com base no valor adjeto da cobrança judicial. Precedentes do TJES.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001165-67.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: TARCILIA GAMA DA SILVA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001165-67.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: TARCILIA GAMA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução fiscal movida em face de
TARC
I
LIA GAMA DA SILVA
, extinguiu o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, em razão de desistência formulada em petição coletiva, após o advento da Lei Municipal nº 7.872/2021, que alterou a Lei Municipal nº 7.600/2018.

O apelante sustenta que formulou o pedido coletivo com fulcro na Lei Municipal nº 7.600/2018, relacionando todos os processos cujos valores admitiam a desistência da execução, contudo, com o advento da Lei Municipal nº 7.872/2021, que também sujeitou o IPTU ao pedido de desistência, não formulou nenhum requerimento pleiteando a desistência das demandas respectivas.

Assinala que o antigo pedido de desistência foi direcionado às execuções cujo objeto eram certidões de dívida ativa de natureza diversa do IPTU, não podendo ser ampliado, sobretudo porque a lei é expressa ao facultar o pedido de desistência ao executivo, não podendo o Judiciário agir oficiosamente, com base em requerimento inexistente.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença atacada
“especialmente porque não existe requerimento deste Município para desistência da ação, como consta do ato guerreado”.

Petição do apelante no ID 2116186 assinalando que o pedido coletivo referido na sentença foi protocolizado nos
“
autos do Expediente n. 0003127-21.2017.8.08.0011 e se refere apenas aos processos lá relacionados”.

Decisão do juízo
a quo
no ID 2116187 ressaltando a existência da petição coletiva anteriormente protocolizada com base na Lei nº 7.600/2018, cujo objeto foi ampliado com o advento da Lei nº 7.872/2021, abarcando todos os processos de execução fiscal com valor antieconômico.

Despacho no ID 2149836, oportunizando ao apelante juntar aos presentes autos a cópia do pedido coletivo de desistência constante do expediente supramencionado, o que foi feito no ID 2321446.

É o relatório.

Cumpra-se a determinação do art. 934 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução fiscal movida em face de
TARC
I
LIA GAMA DA SILVA
, extinguiu o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, em razão de desistência formulada em petição coletiva, após o advento da Lei Municipal nº 7.872/2021, que alterou a Lei Municipal nº 7.600/2018.

O apelante sustenta que formulou o pedido coletivo com fulcro na Lei Municipal nº 7.600/2018, relacionando todos os processos cujos valores admitiam a desistência da execução, contudo, com o advento da Lei Municipal nº 7.872/2021, que também sujeitou o IPTU ao pedido de desistência, não formulou nenhum requerimento pleiteando a desistência das demandas respectivas.

Assinala que o antigo pedido de desistência foi direcionado às execuções cujo objeto eram certidões de dívida ativa de natureza diversa do IPTU, não podendo ser ampliado, sobretudo porque a lei é expressa ao facultar o pedido de desistência ao executivo, não podendo o Judiciário agir oficiosamente, com base em requerimento inexistente.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença atacada
“especialmente porque não existe requerimento deste Município para desistência da ação, como consta do ato guerreado”.

Petição do apelante no ID 2116186 assinalando que o pedido coletivo referido na sentença foi protocolizado nos
“
autos do Expediente n. 0003127-21.2017.8.08.0011 e se refere apenas aos processos lá relacionados”.

Decisão do juízo
a quo
no ID 2116187 ressaltando a existência da petição coletiva anteriormente protocolizada com base na Lei nº 7.600/2018, cujo objeto foi ampliado com o advento da Lei nº 7.872/2021, abarcando todos os processos de execução fiscal com valor antieconômico.

Despacho no ID 2149836, oportunizando ao apelante juntar aos presentes autos a cópia do pedido coletivo de desistência constante do expediente supramencionado, o que foi feito no ID 2321446.

Analisando o teor das leis municipais e da petição de desistência coletiva formulada pela municipalidade, tenho que deve ser mantida a r. sentença objurgada.

O artigo 1º da Lei Municipal nº 7.600/2018 autorizou ao poder executivo
“
desistir das ações de cobrança judicial das Certidões de Dívida Ativa (CDA's) relativas aos créditos tributários referentes às taxas de fiscalização, localização, instalação e funcionamento, taxas de fiscalização sanitária, taxas de fiscalização de anúncio, preço público, ISS fixo de autônomo e ocupação de área pública, cujo valor original seja inferior a R$ 2.317,15 (dois mil trezentos e dezessete reais e quinze centavos), independentemente do pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais, pelo devedor”.

Conforme se observa na petição juntada ao ID nº 2321446, a municipalidade formulou uma petição coletiva, com base no referido dispositivo legal, requerendo a desistência de todas as execuções fiscais relacionadas no expediente, que especificamente abarcavam
“dívidas de alvarás tributários inferiores a R$ 2.317,15”
.

Consoante destacou o julgador de origem, no ano de 2018, foram extintas
4.671 (quatro mil e seiscentos e setenta e uma)
execuções fiscais, sem nenhum recurso por parte do município (ID 2116187).

Com o advento da Lei Municipal nº 7.872/2021, somente foi alterado o citado artigo 1º da Lei Municipal nº 7.600/2018, autorizando ao poder executivo
“
desistir das ações de cobrança judicial das Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) cujo valor original seja inferior a R$ 2.317,15 (Dois mil, trezentos e dezessete reais e quinze centavos), independente do pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais, pelo devedor”.

Veja-se que a referida petição coletiva requer a desistência das execuções fiscais com base no citado artigo 1º da Lei Municipal nº 7.600/2018, considerando especificamente as dívidas inferiores a R$ 2.317,15 (dois mil e trezentos e dezessete reais e quinze centavos).

Não há um rol específico de processos, tanto que não foi colacionado pela municipalidade, embora oportunizado. O que se tem é um critério objetivo constante da lei vigente e da petição protocolizada, com o escopo de desjudicializar execuções antieconômicas, de pequeno valor e com baixa probabilidade de êxito, conforme justificativa do próprio Prefeito, que ampliou o objeto da lei original (abarcando de forma plena todos os processos de valor original igual ou inferior à citada quantia, que não foi alterada), possibilitando a redução de um quantitativo ainda maior de execuções fiscais.

O julgador de origem apenas homologou um pedido de desistência coletivo com fulcro no artigo 1º da Lei Municipal nº 7.600/2018, alterado por legislação posterior ao ajuizamento da presente demanda, sem que a Administração tivesse apresentado qualquer singularidade que justificasse o prosseguimento da presente execução, já que se trata do mesmo valor objeto do expediente que justificou o requerimento coletivo.

A propósito, consoante destacou o julgador de origem, o
“
motivo da lei é o mesmo, qual seja, execuções de valores antieconômicos. Os demais artigos que estabelecem pressupostos não foram modificados. Todo o processo legislativo foi obedecido. Todo o procedimento de separação de processos pela vara foi realizado de forma idêntica. Todos os processos foram sentenciados em lote de forma idêntica. Os procuradores responsáveis pelo setor de execução fiscal são os mesmos e qualquer falha de enquadramento pode ser retificado por meio de retratação”
, o que não se identificou no caso concreto.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Inaplicável ao caso o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem.

É como voto.
Acompanho o Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001165-67.2020.8.08.0011

RELATOR : DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RECORRIDO : TARCILIA GAMA DA SILVA

MAGISTRADO : ROBSON LOUZADA LOPES

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos após ouvir atentamente o judicioso voto proferido pelo e. Relator, em razão da matéria objeto do litígio.

Relembro que se trata da continuação do julgamento da Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em face da r. sentença extinguiu a execução fiscal proposta pelo Fisco Municipal, tendo em vista o pedido de desistência coletivo formulado pelo ente público.

No voto inaugural, o eminente Relator Des. Substituto Anselmo Laghi Laranja emitiu pronunciamento no sentido de negar provimento ao recurso do Município, mantendo a r. sentença terminativa.

No entanto, para manter coerência com posicionamento já externado em caso análogo, ouso divergir da conclusão. Explico.

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à extinção da execução fiscal, em razão de pedido de desistência coletivo pela municipalidade.

Emerge dos autos, que o Apelante propôs a execução fiscal aparelhada com a CDA n.º 003666/2019, objetivando a satisfação de crédito de IPTU no valor de
R$ 1.556,30
(mil quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), conforme ID 2116126.

Antes de efetivada a citação, foi proferida a sentença coletiva extinguindo a execução fiscal, sem resolução do mérito.

O Magistrado
a quo
fundamentou que o Apelante requereu a desistência de todas as execuções fiscais que se enquadravam nos parâmetros da Lei Municipal n.º 7.600/2018, no bojo do procedimento administrativo n.º 0003127-21.2017.8.08.0011.

Assim, considerando a alteração promovida pela Lei Municipal n.º 7.872/2021, como forma de economia processual e celeridade, extinguiu todas as execuções que atendiam aos parâmetros dessa norma.

Todavia, analisando detidamente os autos, penso que a extinção da Execução Fiscal foi prematura.

A Lei Municipal n.º 7.600/2018, previu, no art. 1º, que [...]
Fica o Poder Executivo
autorizado
a desistir das ações de cobrança judicial das Certidões de Dívida Ativa (CDA's) relativas aos créditos tributários referentes às taxas de fiscalização, localização, instalação e funcionamento, taxas de fiscalização sanitária, taxas de fiscalização de anúncio, preço público, ISS fixo de autônomo e ocupação de área pública, cujo valor original seja inferior a R$ 2.317,15 (dois mil trezentos e dezessete reais e quinze centavos), independentemente do pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais, pelo devedor
[...]. (destaquei)

Colhe-se da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
, em juízo negativo de retratação, que diante da referida legislação e da instauração do procedimento administrativo n.º 0003127-21.2017.8.08.0011, foi organizada [...]
uma reunião com os membros da Procuradoria do Município conforme se mostra na ata de reunião de fls. 158 do referido processo, ficando consentido que o órgão de representação judicial faria apenas UMA PETIÇÃO DE DESISTÊNCIA abarcando TODOS os processos previamente separados pelo cartório
[...] (ID. 2116136).

O Julgador acrescentou, ainda, que no ano de 2018, foram extintas 4.671 (quatro mil seiscentas e setenta e uma) execuções fiscais, sem que houvesse qualquer recurso por parte do Apelante.

Ocorre que a demanda em questão foi ajuizada em
23.09.2020
, versando sobre o IPTU, cuja dívida não estava abarcada pela situação de eventual desistência pela sobredita Lei.

Posteriormente, com a edição da Lei Municipal n.º 7.872/2021, foi modificado o art. 1º, passando a
autorizar
a desistência de cobrança judicial de qualquer dívida ativa com valor original inferior a R$ 2.317,15 (dois mil trezentos e dezessete reais e quinze centavos), independente do pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais pelo devedor.

Nesse sentido, o Magistrado
a quo
proferiu a sentença coletiva extinguindo o processo, baseando-se na petição coletiva apresentada no ano de 2018, em que pese à ausência de pedido de desistência formalizado pelo Apelante.

O Apelante foi instado a se manifestar após a sentença, reiterando a pertinência subjetiva da demanda (ID 2116135).

Logo, entendo que não incumbe ao Poder Judiciário decretar, de ofício, a extinção da execução fiscal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade de acesso à justiça.

Cabia ao Apelante, caso assim entendesse, requerer a desistência autorizada pela Lei Municipal n.º 7.872/2021, o que
não ocorreu
.

Não há, pois, imposição ao Poder Judiciário no sentido de impedir o prosseguimento das Execuções Fiscais fora dos parâmetros prescritos na referida Lei, sendo mera
faculdade
outorgada pelo legislador à Administração Pública Municipal.

No caso em julgamento, inexistindo pedido de desistência e extinção do feito veiculado pelo Exequente, não se mostra viável o julgamento terminativo proferido pela instância de origem.

Por fim, há outro argumento que autoriza a reforma da r. sentença.

De acordo com a jurisprudência, o crédito tributário é
indisponível
, não podendo ser remitido sem observância da legislação orgânica municipal sobre a matéria.

Nesse sentido, o STJ:

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PEQUENO VALOR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior assentou-se no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário extinguir execução fiscal ao entendimento de que o valor do crédito tributário não justificaria a demanda judicial. Precedentes.
2. Recurso ordinário provido. (RMS 35.871/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Não procede a alegada ofensa aos artigos 458 e 535 do CPC. É que o Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe qualquer das teses invocadas. 2. "
Não incumbe ao Judiciário, mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, não compensando sequer as despesas da execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF e art. 172, do CTN)
" (REsp 999.639/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6.5.2008, DJe 18.6.2008). 3. Recurso especial provido, em parte, para determinar o prosseguimento da execução fiscal. (REsp 1319824/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 23/05/2012)

E, ainda, este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - SEGUNDA SENTENÇA - NULIDADE - PRONÚNCIA DE OFÍCIO - MÉRITO - VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. É nula a "segunda sentença" proferida após o esgotamento da prestação da jurisdição em Primeiro Grau (CPC, art. 463). Pronúncia da nulidade. 2.
O Poder Judiciário não pode deixar de processar as demandas executivas sob o argumento de que resta ausente o interesse processual porque o valor da execução é ínfimo da execução, ainda mais quando ausente qualquer referência à existência de lei específica do ente político tributante sobre a dispensa da cobrança de créditos tributários constituídos em valor inferior a determinado teto mínimo para a cobrança, isso na data de ajuizamento da execução fiscal, sob pena de afronta aos arts. 30, I, e 156, I, da Constituição Federal de 1988. Entendimento consolidado no E. TJES.
3. Recurso provido (TJES, Classe: Apelação, 4070026267, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/06/2013, Data da Publicação no Diário: 21/06/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - VALOR IRRISÓRIO - COMPETÊNCIA MUNICIPAL - INTERESSE LOCAL - LIMITE PREVISTO NA LEI ORGÂNICA - SENTENÇA TERMINATIVA - DESRESPEITO AOS PARÂMETROS FIXADOS PELA LEI MUNICIPAL - DECISÃO MANIFESTAMENTE ILEGAL - RECURSO PROVIDO. 1 -
Não pode ser extinta, por falta de interesse, a Execução Fiscal ajuizada para a cobrança de dívidas de valores superiores ao limite previsto na lei municipal, que estabelece patamares mínimos para a viabilidade da cobrança judicial. Inteligência do art. 30, I, da CF e art. 3º, da Lei Municipal de Anchieta nº 1.869⁄05
. 2 - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 4060006758, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2010, Data da Publicação no Diário: 18/01/2011)

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. INTERESSE LOCAL. LIMITE PREVISTO NA LEI ORGÂNICA. SENTENÇA TERMINATIVA. DESRESPEITO AOS PARÂMETROS FIXADOS PELA LEI MUNICIPAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE ILEGAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Merece anulação a sentença que extingue a Execução Fiscal ajuizada para a cobrança de dívidas de valores superiores ao limite previsto na lei municipal, que estabelece patamares mínimos para a viabilidade da cobrança judicial. Inteligência do art. 30, I, da CF e art. 3º, da Lei Municipal de Anchieta nº 1.869⁄05
. 2. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação, 4050015744, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2010, Data da Publicação no Diário: 19/03/2010)

Nessa linha, persiste o interesse no processamento da presente Execução Fiscal, inclusive manifestado expressamente pelo Município nos autos, de maneira que se mostra indevida a extinção da via executiva com base no valor adjeto da cobrança judicial.

Em face do exposto, peço
venia
para divergir do eminente Relator, para
dar provimento à Apelação Cível,
anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

EMENTA
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso.